Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, não se verifica elementos robustos e suficientes a corroborar a alegação da recorrente no sentido de que, depois de sua reclamação, a empresa de telefonia estaria adiando a solução do problema reportado.
3. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.